Tribunal: TJES
Processo: 5000596-74.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-74.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Os descontos indevidos sobre os proventos do apelante, sem a contratação prévia de produto ou serviço que os justifiquem, ultrapassa o mero dissabor, ensejando, assim, a ocorrência de danos morais.
2.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as particularidades da causa, evitando o enriquecimento sem causa e visando desestimular o cometimento de outras condutas da mesma natureza, entendo justa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000596-74.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTINA SILVA OLIVEIRA NUNES - ES29302
APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

Advogado do(a) APELADO: CASSIO ROBERTO ALMEIDA DE BARROS - DF26296

VOTO

Na origem, José Antônio de Oliveira afirmou que foi surpreendido com descontos em sua conta oriundo de vínculo com a Confederação Brasileira de Pesca e Aquicultura, o qual alega não ter requerido.

Nesse passo, sem maiores delongas, entendo que os descontos indevidos sobre os proventos do apelante, sem a contratação prévia de produto ou serviço que os justifiquem, ultrapassa o mero dissabor, ensejando, assim, a ocorrência de danos morais.

A propósito, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos
, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que
certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência
. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021).

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as particularidades da causa, evitando o enriquecimento sem causa e visando desestimular o cometimento de outras condutas da mesma natureza, entendo justa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente o pedido de reparação por danos morais, fixando-o no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o r. voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.